Tribunal: STF
Processo: Rcl 53574
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de petição formalizada pelo Sindicato dos Professores, Servidores e Empregados Públicos da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto/GO, em face de decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 205705-67.2014.8.09.0134, pela qual teria obstado recurso com vistas a viabilizar o processamento do seu recuso extraordinário.
  
 2.	O reclamante sustenta que interpôs agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão de negativa de seguimento ao seu recurso extraordinário. No entanto, a autoridade reclamada dele não conheceu, por entender configurado erro grosseiro, uma vez que o recurso adequado seria o agravo para esta Corte, de acordo com o art. 1.042 do CPC.
 
 3.	Menciona que os embargos de declaração foram rejeitados. Alega a correção do recurso interposto, uma vez inexistente vedação legal para a reanálise da decisão do Relator pelo colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC.
 
 4.	Requer seja a presente petição recebida como agravo de instrumento ou como reclamação, a fim de ver conhecido e provido o seu recurso extraordinário.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 5.	Considerando o teor da petição, excepcionalmente recebo-a como reclamação.
 
 6.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	No caso em tela, a alegação é de que o Tribunal reclamado seria competente para a análise do agravo interno, interposto com fundamento no art. 1.021 c/c o art. 1.030, inc. I, § 2º, do CPC, na situação dos autos.
 
 9.	Observo, no entanto, que o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou seguimento ao recurso extraordinário do ora reclamante devido à ausência de alegação de repercussão geral na petição recursal respectivo permissivo constitucional no qual baseado o recurso (e-doc. 6, p. 79-81; grifos e destaques do original):
 
“(...) Sindicato dos Professores, Servidores e Empregados da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto, regularmente representado, no evento n. 85, interpõe recurso extraordinário, do acórdão unânime visto no evento n. 71, proferido nos autos desta ação direta de inconstitucionalidade, pelo Órgão Especial desta Corte, sob relatoria do Des. Carlos Escher, que assim decidiu, conforme ementa abaixo transcrita:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 671/2005 E ART. 3º, §§ 4º E 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 823/2009, DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. ASCENSÃO A CARGO SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL POR CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO PREFEITO, AO SEU LIVRE ARBÍTRIO. PRÁTICAS VEDADAS CONSTITUCIONALMENTE. 1. A ascensão ou transferência a cargo diverso daquele no qual o servidor ingressou no serviço público, na forma que restou autorizada pelo art. 1º da Lei Municipal nº 671/2005, de Santo Antônio do Descoberto, bem como pelo § 4º da Lei 823/2009 do mesmo município, constitui prática vedada pelo art. 92, caput e inciso II da Constituição do Estado, por materializar burla à regra de obrigatoriedade de concurso público. 2. Por não descrever as atribuições do cargo de Fiscal de Transportes, a Lei 671, de 19/12/2005, ainda incorreu em inconstitucionalidade ao afrontar o art. 94, § 1º, da Carta Constitucional Estadual. 3 Ofende o princípio da reserva legal, com violação ao art. 92, caput e inciso XI, da Constituição do Estado, o § 5º do art. 3º da Lei Municipal nº 823/2009, de Santo Antônio do Descoberto, que autoriza o Chefe do Executivo Municipal a conceder, ao seu livre arbítrio, com base em critérios puramente subjetivos, gratificação à razão de até 100% (cem por cento) das respectivas remunerações aos servidores que ocuparem temporariamente os cargos de agentes de trânsito. 4. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Súmula Vinculante nº 43 do STF e precedentes daquela douta Corte. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.”
Nas razões recursais, o recorrente roga pelo conhecimento do recurso extraordinário, com remessa dos autos à Suprema Corte. 
Preparo em dobro (evento n. 96). 
Sem contrarrazões, conforme certificado nos eventos ns. 102 e 110. 
No evento n. 109, a Câmara Municipal de Santo Antônio do Descoberto, manifesta-se na ação em epígrafe, informando que detêm personalidade judiciária e só podendo atuar em juízo quando tem prerrogativas ou direitos próprios para defender, seja no polo passivo ou ativo, conforme a Súmula 525 do STJ, requerendo assim, que seja retirada do polo passivo da ação e considerados improcedentes todos os pedidos da parte impetrante. 
Eis o relato do essencial. Decido.
Inicialmente, vejo que o pedido de retirar a Câmara Municipal de Santo Antônio do Descoberto, pois, refere-se a matéria estranha ao juízo de admissibilidade recursal, não guardando nenhuma relação com a competência prevista no artigo 16 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, razão pela qual este Vice-Presidente deixa de lançar qualquer pronunciamento. 
Outrossim, esclareço que não é o caso de se retornar os autos ao juízo de origem para apreciação do pedido, uma vez que o processo constitui uma marcha para frente, não podendo retroceder em proveito de apenas uma das partes. 
Assim, deixo de conhecer do pedido contido no evento n. 109.
Dito isso, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo. 
Isso porque, de plano, verifico que, não consta da petição recursal a alegação de existência de repercussão geral, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 
Afora que, o recorrente não aponta a hipótese constitucional de cabimento do recurso interposto, sendo entendimento da jurisprudência que a petição de recurso extraordinário que não faz indicação do dispositivo ou alínea que o autoriza, dentre as hipóteses previstas no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, implica em deficiência formal, obstando o respectivo seguimento.
Nesse sentido: 
“A petição de recurso extraordinário que não faz indicação do dispositivo ou alínea que o autoriza, dentre as hipóteses previstas no artigo 102, inciso III, alíneas ”a", "b" e "c", da Constituição Federal, desatende aos requisitos do artigo 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Havendo deficiência formal, o Supremo Tribunal Federal não tem tomado conhecimento de recursos. Precedentes. (RTJ 154/692).” 
Isto posto, deixo de admitir o recurso. (...).”
 
 10.	Na sequência, a autoridade reclamada não conheceu do agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC, ao fundamento de que o recurso fora destinado a desafiar decisão que nega seguimento a recurso especial ou extraordinário com base em tese fixada em sede de repercussão geral ou de recurso repetitivo, o que não é objeto daquela insurgência (e-doc. 7, p. 44-46, grifos e destaques do original):
 
“(...) O Sindicato dos Professores, Servidores e Empregados da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto, no evento n. 129, interpõe agravo interno (art. 1.021 do CPC) da decisão de evento n. 119, por meio da qual se inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto, em razão de deficiência formal (ausência de alegação de existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC). 
Em suas razões, o agravante alega, em síntese, terem sido preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, pois “... a matéria é eminentemente constitucional, uma vez que se trata justamente de ação DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE onde os dispositivos legais levados a efeito fora debatido durante TODO o processo e por todas as partes.” 
Destarte, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que se dê regular seguimento ao recurso extraordinário. 
Preparo regular (evento n. 131).
Ao contra-arrazoar, a Câmara Municipal de Santo Antônio do Descoberto limitou-se a postular sua exclusão do polo passivo da demanda (evento n. 141). 
Os demais agravados, embora intimados, deixaram de manifestar, conforme certificado no evento n. 143. 
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que o pedido formulado em sede de contrarrazões pela Câmara Municipal de Santo Antônio do Descoberto (evento n. 141), pertinente à sua exclusão do polo passivo da lide, não merece ser conhecido, seja por conta da inadequação da via eleita, seja porque, no evento n. 119, já havia sido esclarecido que referido pleito sequer merece ser conhecido, por não guardar relação com o juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais, refugindo, assim, à competência deste Vice-Presidente. 
Dito isso, passo à analisar os requisitos de admissibilidade do agravo interno e, desde logo, atestou que esse recurso não merece ser conhecido. 
Segundo a dicção do artigo 1.042 do CPC, da decisão que inadmite recurso constitucional é cabível o agravo para a respectiva Corte Superior, e não o agravo interno (art. 1.021 do CPC), pois este se destina a desafiar decisão que nega seguimento a recurso especial ou extraordinário com base em tese fixada em sede de repercussão geral ou de recurso repetitivo – o que, frise-se, não é objeto desta insurgência. 
Com efeito, a interposição de agravo interno contra decisão que inadmite recurso constitucional, em vez do manejo do agravo para o STJ ou para o STF, afigura-se erro grosseiro, que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, ensejando, por conseguinte, o não conhecimento do recurso descabido (cf. STJ, 2ª T., REsp n. 1.740.831/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 26/11/2018; STJ, 2ª T., AgInt no AREsp n. 1.004.764/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 13/06/2017; STF, 1ª T., ARE n. 1.139.683 ED AgR/MG, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 29/03/2019). 
Destarte, mostra-se incabível o manejo deste agravo interno, porquanto interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por falta de requisito de cabimento, caso em que, na verdade, era apropriada a interposição do agravo para o STF, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil 
Isto posto, não conheço deste agravo interno, ante sua manifesta inadmissibilidade (inteligência do art. 932, III, do CPC). (...)”.
 
 11.	 Para melhor compreensão, transcrevo o que dispõem os arts. 1.030 e 1.042 do CPC:
 
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
(...)
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
(...)
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.”
 
 12.	Constata-se da leitura desses dispositivos que, não tendo sido utilizada como fundamento decisão proferida sob o sistema de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, de competência desta Corte.
 
 13.	Com efeito, a autoridade reclamada, ao negar provimento a recurso que não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a deste Supremo Tribunal Federal, utilizou de sua atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. Nesse sentido:
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na forma do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
2. A Corte reclamada reputou incognoscível o agravo do art. 1.042 do CPC contra acórdão e, por isso, deixou de remeter os autos a esta Suprema Corte. Não se divisa usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Rcl nº 46.663-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).
 
“Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional. Agravo do art. 1.042 do CPC julgado com dispensa do envio dos autos ao STF.
1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).
2. Ausência de interesse do reclamante/agravante, em recorrer da decisão que julgou procedente a reclamação constitucional, estando, ademais, exauridos os efeitos do julgado com a análise do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 no caso concreto.
(...)
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(Rcl nº 25.028-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/05/2017, p. 15/05/2017; grifos nossos).
 
 14.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).
 
 15.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator